Tribunal: STF
Processo: AI 371122
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
              - O presente agravo regimental é cabível, pois, em
 conformidade
com a jurisprudência desta Corte, ele ataca o conhecimento do
próprio agravo de instrumento que determinou a subida do recurso
extraordinário, questão que, se não houver a interposição do
agravo regimental, ficará preclusa.
              - Preparo feito no prazo e comprovado, com a
 apresentação do
DARF original, antes da intimação dos então agravados para
contra-arrazoarem.  Inocorrência de deserção.
              Agravo conhecido, mas não provido.